Tribunal: TJES
Processo: 0020222-37.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020222-37.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: COLEGIO LUSIADAS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Eduardo Bastos Bernardino, advogado do Colégio Lusíadas, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito. O embargante alega omissão no acórdão por não arbitrar honorários recursais em seu favor e pleiteia o provimento dos embargos para suprir o alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários recursais em favor do embargante, à luz das normas processuais e da jurisprudência consolidada sobre os requisitos para a majoração de honorários em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado deixa de arbitrar honorários recursais em razão de o Município embargado não ter sido condenado ao pagamento de tal verba na origem, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC/2015, que condiciona a majoração de honorários recursais à existência de condenação prévia em honorários na primeira instância.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece, em sua jurisprudência (Jurisprudência em Tese, edições 128 e 129), que os honorários recursais não têm autonomia, devendo ser compreendidos como um acréscimo à sucumbência fixada na origem, inexistindo tal direito na ausência de condenação anterior.

A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem que haja omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se o intuito de rediscutir matéria já analisada e decidida, o que desborda da função dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC/2015.

O entendimento exposto está em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ de que embargos declaratórios não se prestam à revisão do mérito decidido de forma inequívoca no julgamento recorrido (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, exige a condenação em honorários advocatícios na instância originária, não cabendo tal fixação na ausência de sucumbência prévia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EREsp 1717150/SP; AgInt no AREsp 1341886/SP; EDcl no REsp 1731612/RS; AgInt no AREsp 1167338/DF.

STJ, AgInt no AREsp 1349182/RJ; AgInt no AREsp 1328067/ES; AgInt no AREsp 1310670/RJ.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
EDUARDO BASTOS BERNARDINO
,

na qualidade de
advogado
do Colégio Lusíadas,
contra o Acórdão ID 8947393, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

Irresignad
o

o
embargante aduz em suas razões ID 8997820,
em suma,

que o
acórdão
foi omisso ao não arbitrar honorários recursais em seu favor.
Pugn
ou
,
assim
, pelo provimento dos aclaratórios
interpostos
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

E
mbora apontada a existência d
e
vício no acórdão embargado, o que leva à
sua
admissão, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o

embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Conforme se pode inferir,
o

voto condutor do acórdão embargado deixou de arbitrar honorários recursais em razões de o Município embargado não ter sido condenado ao pagamento de tal verba na origem.

Na parte dispositiva da sentença apelada, houve a condenação da empresa representada pelo ora embargante (Colégio Lusíadas)
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor da execução
(fl. 85)
.

E, sobre o tema, C. STJ fixou teses paradigmáticas acerca da interpretação dos honorários sucumbenciais no CPC/15 (Jurisprudência em tese, edições 128 e 129), dentre as quais destacam-se as seguintes orientações:

6) Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.
(acórdãos referência: AgInt nos EREsp 1717150 / SP; AgInt no AREsp 1341886/SP; EDcl no REsp 1731612/RS; AgInt no AREsp 1167338/DF) (edição 128).

4) A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(acórdãos referência: AgInt no AREsp 1349182/RJ; AgInt no AREsp 1328067/ES; AgInt no AREsp 1310670/RJ) (edição 129).

Assim,
o arbitramento
de honorários recursais fica adstrit
o
às hipóteses de não conhecimento ou de não provimento do recurso, e condicionada a existência de
condenação prévia
da verba pela primeira instância.

Deste modo, não se verifica qualquer
omissão no tocante
ao s ponto s salientado s pel a embargante
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão que
negou
provimento à
sua
pretensão recursal
.

Portanto, sem ter havido condenação do Município na instância originária, inviável a sua condenação em honorários recursais, por inexistir valor prévio ser majorado (art. 85, §11 do CPC/15).

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento
recurso de apelação
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.